Tribunal: TJSP
Processo: 2163006-52.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSURGIMENTO NÃO CONSISTENTE. OMISSÃO SANADA QUANTO À QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PARA APLICAR ENTENDIMENTO DO C. STJ, CONSTANTE DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 21.829-SP, NO SENTIDO DE QUE A PRERROGATIVA PROCESSUAL DO FORO EXCEPCIONAL NÃO SE TRANSMITE ÀS SEGURADORAS QUE, TÃO SOMENTE, SUPORTAM OS ÔNUS FINANCEIROS E, REGRESSIVAMENTE,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSURGIMENTO NÃO CONSISTENTE. OMISSÃO SANADA QUANTO À QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PARA APLICAR ENTENDIMENTO DO C. STJ, CONSTANTE DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 21.829-SP, NO SENTIDO DE QUE A PRERROGATIVA PROCESSUAL DO FORO EXCEPCIONAL NÃO SE TRANSMITE ÀS SEGURADORAS QUE, TÃO SOMENTE, SUPORTAM OS ÔNUS FINANCEIROS E, REGRESSIVAMENTE, SUB-ROGAM-SE MATERIALMENTE NOS DIREITOS DO CREDOR, CONTUDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito modificativo.